Tribunal: TJPA
Processo: 0812135-78.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812135-78.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812135-78.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). HEZEDEQUIAS M. D. COSTA

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA SISFLORA. GUIAS FLORESTAIS DIVERGENTES DE NOTAS FISCAIS. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA.
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE “
ANIMUS ASSOCIANDI”
NAS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITIVAS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência suscitado
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812135-78.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). HEZEDEQUIAS M. D. COSTA

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
e suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e criminal de Tailândia,
objetivando o recebimento e processamento do feito oriundo do inquérito policial de nº 0012579-58.2018.8.14.0074.

O presente conflito surgiu nos autos do supramencionado procedimento penal (nº
0012579-58.2018.8.14.0074
) proposto para a elucidação de fatos sobre supostos delitos tipificados nos artigos 288, “caput”, 299, “caput”, c/c 71, todos do Código Penal, e artigos 46, parágrafo único da Lei nº9.605/98 c/c 71, do Códex Repressivo, em tese praticado pelos nacionais ÊNIO JOUGUET BARBOSA, SILAS SOUZA DA SILVA, REYNALDO BARATA NORONHA DA MOTA, MAGNO DA SILVA FERREIRA, DIONIZIO PEREIRA FILHO VIANA e ANTÔNIO FLÁVIO EVANGELISTA DIAS.

O juízo suscitado se declarou incompetente, esclarecendo que os crimes ora em comento foram praticados por uma organização criminosa.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, o qual propôs o presente conflito de jurisdição, entendendo que os crimes ora em análise, não foram cometidos por um grupo criminoso organizado, principalmente por não vislumbrar acumulação de riqueza indevida,

divisão de tarefas predefinidas, cadeia hierárquica e estrutura empresarial, dentre outros requisitos.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pela procedência do presente Conflito, a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

02 – DO MÉRITO DO PEDIDO

Como dito alhures,
verifico que o cerne do conflito é saber se ficou ou não caracterizado em tese, o crime tipificado no artigo 1º da Lei nº 12.850/13, fato este que teria ou não condão de atrair a competência para o processamento e julgamento do feito para o juízo especializado da Comarca de Belém.

Vale ressaltar que os nacionais
ÊNIO JOUGUET BARBOSA, SILAS SOUZA DA SILVA, REYNALDO BARATA NORONHA DA MOTA, MAGNO DA SILVA FERREIRA, DIONIZIO PEREIRA FILHO VIANA e ANTÔNIO FLÁVIO EVANGELISTA DIAS, são acusados dos delitos de falsidade ideológica (“capu”, art. 299, do CP), transporte ilegal de madeira (parágrafo único, art. 46, Lei nº 9.605/98) e associação criminosa (“caput”, art. 288, do CP), porque, em tese, faziam parte de um grupo organizado com o intuito de obterem vantagem financeira ilícita junto ao sistema SISFLORA.

Inicialmente, creio ser importante tecer a diferença entre os seguintes institutos: crime praticado em concurso eventual de pessoas (CP, art. 29), associação criminosa (CP, art. 288) e crime praticado por organização criminosa (Lei nº 12.850/13).

Para melhor compreensão do tema, ressalto que
concurso de pessoas
é a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas numa mesma infração criminosa, se subdividindo em concurso eventual ou necessário.

O
concurso eventual de pessoas
ocorre quando a prática da infração penal não exige, como elemento essencial do tipo, a pluralidade de agentes, podendo esta ocorrer ou não, sendo disto exemplo os casos de crimes cometidos sob o enfoque do art. 29, do Código Penal.

De outra banda, o
concurso necessário de pessoas
ocorre quando o próprio tipo penal exige a pluralidade de agentes para que o crime se configure, sendo exemplo a associação criminosa e o crime
organizado
.

O
crime de associação criminosa
é crime formal, permanente e de concurso necessário, exigindo pois, como elemento formativo do tipo, a participação de três ou mais agentes, além de estabilidade ou permanência e liame subjetivo entre os seus participantes.

Posto isso, infere-se que o concurso de pessoas para caracterizar uma
associação
criminosa exige os seguintes requisitos:

a)
pluralidade de agentes (mínimo 3) e condutas;
b)
relevância causal de cada conduta;
c)
liame subjetivo entre os agentes, ou seja, o vínculo psicológico que une os participantes para a prática de crimes e
d)
identidade da infração penal, na medida em que os agentes devem estar unidos pelo mesmo liame subjetivo de praticar a mesma infração penal.

Já os delitos praticados por
organizações criminosas,
embora também de concurso necessário, exigem elementos específicos e especializantes que os difere dos acima listados e sem os quais não restará configurado.

Segunda a doutrina de BALTAZAR JUNIOR, o qual enumerou, antes da definição legal estabelecida pela Lei nº 12.850/13, os elementos primordiais para caracterização de uma organização criminosa, a saber:

“(...) a)
pluralidade de agentes;
b)
estabilidade ou permanência;
c)
finalidade de lucro;
d)
organização;
e)
hierarquia;
f)
divisão de tarefas;
g)
compartimentação;
h)
conexão com o estado;
i) corrupção; j) clientelismo; k) infiltração; l) violência; m)
exploração de mercado ilícito;
n)
monopólio ou cartel;
o)
controle territorial;
p)
uso de meios tecnológicos;
q)
transnacionalidade;
r)
obstrução à justiça. (JUNIOR, José Paulo Baltazar.
Crime Organizado e Proibição de Insuficiência
. Editora Livraria do Advogado, 2010, Porto Alegre, págs.124/144.)

Importante registrar que, segundo o referido doutrinador, os elementos acima transcritos
podem
ou
não estar presentes de forma integralmente cumulativa, sendo necessário
contudo,
no mínimo
, a presença de
pluralidade de agentes, estabilidade, finalidade de lucro e organização sólida.

Após a entrada em vigor da Lei n.º 12.850/2013 de 02/08/2013, foi uniformizado, tanto pela doutrina como pela própria jurisprudência, o entendimento acerca do conceito sobre o que, de fato, compreende-se por organização criminosa, situação que, antes do nascimento da referida lei ordinária, gerava intensos questionamentos sobre o tema, a partir das definições existentes na Convenção das Nações Unidas, conhecida como “Convenção de Palermo” ou mesmo pelo que dispunha o art. 288 do Código Penal Brasileiro.

Dirimindo todas as dúvidas sobre o assunto, o §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, define o conceito de organização criminosa:

“(...) § 1
o
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.(...)”.

No caso em análise, observa-se que os indiciados
ÊNIO JOUGUET BARBOSA, SILAS SOUZA DA SILVA, REYNALDO BARATA NORONHA DA MOTA, MAGNO DA SILVA FERREIRA, DIONIZIO PEREIRA FILHO VIANA e ANTÔNIO FLÁVIO EVANGELISTA DIAS,
possuíam estrutura ordenada e divisão de tarefas com escopo de obter vantagem indevida, a seguir disposta.

ÊNIO JOUGUET BARBOS, era o chefe da organização criminosa, sendo o real proprietário da empresa de fachada “Madereira Capelli”;

DIONÍZIO PEREIRA FILHO VIANA, responsável pela venda das guias florestais falsas;

REYNALDO BARATA NORONHA MOTTA, realizava as operações ilícitas no SISFLORA, gerando lucros significativos à organização criminosa;

MAGNO DA SILVA FERREIRA, encarregado da venda dos créditos florestais da empresa de fachada “Madereira Capelli” e, após a venda dos créditos aos interessados, eles solicitavam a emissão no SISFLORA aos indiciados
ANTÔNIO FLÁVIO EVANGELISTA DIAS e a REYNALDO BARATA NORONHA DA MOTA.

Diante de tais fatos, entendo que as ações delituosas devem ser apuradas pela Vara de Combate às Organizações Criminosas, pois não se consubstanciaram apenas em uma associação simples voltada para a obtenção de vantagens indevidas junto ao sistema SISFLORA, havendo a união prévia e deliberada para o cometimento de infrações penais que, aliás, tem como pena o “
quantum”
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, considerando, ainda, que as investigações policiais se encontram em andamento.

Neste sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
E JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.
DIVERSOS DELITOS COMETIDOS POR DIVERSAS PESSOAS RELACIONADOS A FRAUDES NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
DO SEGURO DPVAT. AUTONOMIA ORGÂNICO ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS PARA A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS VISANDO O COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 96, INCISO I, ALÍNEA A, E 125, CAPUT C/C § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA BRASILEIRA DE 1988, E DO ARTIGO 74 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ADOÇÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTANTE DA CONVENÇÃO DE PALERMO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL
. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 3/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: ORIENTAÇÃO PARA QUE OS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CRIEM VARAS ESPECIALIZADAS PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,
SUGERINDO A ADOÇÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTAMPADO NA CONVENÇÃO DE PALERMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.694/2012.
NOVEL DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLETADOS NA FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR QUE DEMONSTRAM ESTAREM PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.694/2012 COMO NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. a1 PLURALIDADE DE AGENTES, FINALIDADE DE LUCRO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA NO MODUS OPERANDI SÃO TRAÇOS CARACTERÍSTICOS DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA NOTICIADA NOS AUTOS INSERE-SE NO CONTEXTO DO CRIME ORGANIZADO
. EVIDÊNCIAS QUE APONTAM
QUE OS CRIMES RELACIONADOS A FRAUDES
NO SEGURO DPVAT
COMETIDO PELO GRUPO CRIMINOSO QUE FIGURA NO PÓLO PASSIVO DESTE PROCESSO FORA COMETIDO NO CONTEXTO DE UMA SÉRIE DE CRIMES.
OCORRÊNCIA, AINDA, DE CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE OS FEITOS, NOS MOLDES DO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
. (TJ-PA - CC: 00049004820088140401 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/11/2013, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 18/11/2013) (grifos e negritos meus)

Assim, entendo que no caso em questão, melhor solução é declarar a vara especializada com competente para julgar e processar a inquérito policial.

03 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente e declarar competente o

Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém,
ora suscitante, para
o recebimento e processamento do feito oriundo do inquérito policial de nº 0012579-58.2018.8.14.0074.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 05/04/2023